Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738569-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AMERICA LATINA ADCAL AGRAVADO: SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP, GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DA AMÉRICA LATINA – ADCAL, contra decisão proferida nos autos da ação civil coletiva de no 0746347-07.2025.8.07.0001, na qual contende com SERASA S.A., CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL, INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO – IEPTB, GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela antecipada foi indeferido, sob o fundamento de necessidade de instrução probatória para verificar se houve notificação prévia dos consumidores associados da agravante antes da inscrição em cadastros de inadimplentes (ID 248658096). Confira-se: "Indefiro o pedido de segredo de justiça, vez que a ação não trata de assuntos em que há a necessidade de proteger a intimidade e a vida privada das pessoas envolvidas, preservar o interesse público ou social e manter a confidencialidade de investigações que possam ser prejudicadas pela divulgação de informações sensíveis, apenas direito de consumidor de ser ou não intimado para ter seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, por débitos realmente existentes. Indefiro, também, o pedido de tutela de urgência para imediata exclusão dos nomes de consumidores associados da parte autora dos cadastros restritivos de crédito mantidos pelos requeridos, com a emissão de resposta "nada consta" em eventuais consultas, estendido, automaticamente, aos novos associados que forem incluídos nos autos mediante peticionamento, até o julgamento final da demanda, vez que os procedimentos para inclusão dos nomes nos cadastros de cada um dos requeridos dependem de prova a ser realizada no momento processual adequado, não tendo condições do juízo, neste momento, ter certeza da ilegalidade de tais procedimentos. Cite-se. Notifique-se o Ministério Público. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito ativo à tutela recursal, para determinar às agravadas: exclusão, no prazo de 48 horas, dos nomes, CPFs e/ou CNPJs dos consumidores associados da parte autora dos cadastros restritivos de crédito mantidos por SERASA, SPC BRASIL, IPTB, QUOD e BOA VISTA, com emissão de resposta “nada consta” em eventuais consultas; extensão automática da medida aos novos associados incluídos nos autos mediante peticionamento, até o julgamento final da demanda; vedação à inclusão de novos registros restritivos contra os associados da parte autora, salvo mediante comprovação da regularidade do procedimento adotado, garantindo-lhes participação prévia e possibilidade de impugnação; fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por consumidor, em caso de descumprimento da decisão judicial; b) extensão da decisão a todos os lesionados que vierem a se associar futuramente à agravante, mediante juntada de nova lista de associados com respectivas fichas de associação; c) conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com confirmação da tutela recursal. Sustenta a agravante ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de decisão interlocutória na qual se versa sobre tutela provisória. Alega estar presente a probabilidade do direito, diante da ausência de notificação prévia aos consumidores antes da inscrição em cadastros de inadimplentes, em afronta ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta serem os consumidores representados hipossuficientes e vítimas de prática abusiva, sendo impossível a produção de prova negativa (prova diabólica) relativa à ausência de notificação. Afirma recair sobre os consumidores o risco de dano grave e de difícil reparação, os quais têm seus nomes negativados indevidamente, impedindo o acesso ao crédito e causando prejuízos pessoais e empresariais. Assevera tratar-se de medida pleiteada reversível, podendo ser revogada caso se comprove a regular notificação. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, conforme artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a Associação de Defesa dos Consumidores da América Latina – ADCAL, entidade civil sem fins lucrativos, com sede em Uberlândia/MG, ajuizou ação civil coletiva cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, por meio da qual esclarece terem os consumidores vinculados à ADCAL sido indevidamente negativados em cadastros de inadimplência sem qualquer notificação prévia, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assevera ter tal omissão configurado vício formal insanável e caracteriza prática ilícita à luz do Código de Defesa do Consumidor, afetando diretamente a dignidade, a reputação e o acesso ao crédito dos associados. Além disso, os birôs de crédito não oferecem mecanismos eficazes para a exclusão dos dados após o adimplemento, perpetuando os efeitos negativos da negativação indevida. A autora representa consumidores em diversas unidades da federação, inclusive no Distrito Federal, ampliando a gravidade e o alcance da conduta denunciada. A parte autora alega ter sido surpreendida com a negativação de seus associados em cadastros de inadimplência, sem qualquer notificação prévia, em afronta direta ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta estar diante de conduta ilícita, cuja responsabilidade pela comunicação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de contraditório compromete a legalidade da restrição de crédito imposta, em violação a garantias fundamentais. Ademais, argumenta existir descumprimento dos deveres impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados às rés, na condição de controladoras de dados. Por fim, destaca ser impossível à autora produzir prova negativa da ausência de notificação, incumbindo às rés a demonstração do cumprimento da obrigação legal de informar previamente os consumidores afetados. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, no caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se, de fato, houve negativação dos substituídos pela associação em cadastros de inadimplência sem qualquer notificação prévia. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta irregular dos réus e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores. Assim, apesar dos fundamentos externados pela parte agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Importante consignar a prudência na concessão da liminar, neste instante, por não estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. Brasília – DF, dia 10 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator